Tribunal: TJDFT
Processo: 0744114-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES ENTRE HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO RETROATIVA DO PROCEDIMENTO DE EMISSÃO DE GUIAS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme dispõe o art. 370 do CPC/15, o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as diligências necessárias à instrução do feito, inclusive definindo a pertinência e a extensão da prova técnica. A delimitação do objeto da perícia constitui exercício regular desse poder-dever jurisdicional e não configura, por si só, restrição indevida ao direito de defesa.
2. O laudo pericial foi elaborado utilizando-se dos documentos fornecidos, com abordagem dentro dos limites da questão controvertida e observada a imparcialidade. Malgrado o inconformismo da Ré/Apelante com a conclusão exarada no laudo pericial, uma vez não demonstrada a existência de irregularidades na sua elaboração, não há que falar em nulidade da perícia, mormente porque goza o documento, produzido de forma imparcial e sob o crivo do contraditório, de presunção de veracidade e legitimidade.
3. Eventuais falhas ou inconsistências por ventura apontadas não comprometem a validade formal da prova pericial, a qual permanece regularmente produzida sob o crivo do contraditório. Tais vícios, contudo, podem refletir diretamente em sua força probatória, reduzindo-lhe a aptidão para subsidiar a formação do convencimento judicial, questão que deve ser enfrentada na análise de mérito.
4. Visando a Autora à cobrança dos serviços que entende prestados e não adimplidos pela Ré, a via eleita mostra-se adequada para o exercício do direito de ação, sendo certo que a invocação da exceção do contrato não cumprido constitui matéria de mérito, não caracterizando ausência de interesse processual.
5. Diante das inconsistências verificadas, o laudo apresentado não se revelou apto a subsidiar a formação do convencimento do julgador, impondo-se sua desconsideração como fundamento da decisão, prevalecendo os demais elementos de prova constantes dos autos.
6. A documentação coligida ao feito revela que parte das quantias foi devidamente paga. A controvérsia limita-se às faturas apresentadas em junho, julho, agosto e outubro de 2022, ocasião em que sobreveio aditivo contratual alterando, de forma retroativa, o procedimento de faturamento, o que gerou divergências administrativas na titularidade do emissor das guias de pronto-socorro, ocasionando retenções e demora na liberação dos valores.
7. A retroatividade estabelecida no aditivo, somada a falhas no setor administrativo do próprio Hospital, gerou divergências quanto à titularidade do emissor das guias de atendimento, que já haviam sido - e, por algum tempo, continuaram a ser - apresentadas em nome de terceiro quando deveriam ter sido expedidas diretamente pelo Hospital. Em razão dessa inconsistência formal, diversas guias foram recusadas, o que resultou na retenção dos valores correspondentes até a devida regularização do procedimento de faturamento.
8. Diante dos elementos probatórios coligidos ao feito, deve ser assentada a obrigação da Ré de pagar os montantes que ela reconheceu, referentes às quatro faturas entregues entre julho e outubro de 2022, deduzidos eventuais valores já antecipados à Autora, bem como excluídos os tributos incidentes, pois de responsabilidade exclusiva do prestador de serviços.
9. Observada a peculiaridade do caso concreto, no qual a mora não pode ser imputada de forma unilateral, haja vista que a retenção de valores e a demora no pagamento decorreram de ajuste firmado em comum acordo entre as partes, por meio do aditivo contratual que alterou retroativamente o procedimento de faturamento, conclui-se que não se pode cogitar de inadimplemento contratual, razão pela qual os juros de mora somente podem fluir a partir da citação, momento em que a obrigação passou a ser exigida judicialmente (art. 405 do CC/02).
10. Quanto à correção monetária, deve-se observar critério diferenciado: nas duas faturas em que houve autorização da Operadora para emissão das notas fiscais, mas o Hospital não chegou a emiti-las, a exigibilidade do crédito somente se consolidou em juízo, de modo que a correção monetária deve incidir a partir dessa decisão judicial; nas faturas em relação ás quais sequer houve autorização da Operadora para a emissão da nota fiscal, impõe-se reconhecer que o valor era devido desde a data em que originalmente deveria ter sido pago, segundo o calendário contratual de pagamento.
11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.